Tribunal: TJPA
Processo: 0002461-91.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002461-91.2019.8.14.0040

APELANTE: ILARIO ENIO DA SILVA NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a condenação pelo crime de tráfico de drogas, à luz do art. 386, VI e VII, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo e a autoria encontra respaldo no depoimento do policial que realizou a prisão em flagrante, testemunho colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no qual se relata que o réu foi surpreendido vendendo entorpecente a uma usuária, que confirmou a aquisição.

4. O entendimento consolidado do STJ reconhece a idoneidade dos depoimentos policiais como meio de prova apto a embasar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prova da materialidade do crime de tráfico de drogas se faz por meio do auto de apreensão e do laudo toxicológico. 2. Os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, quando colhidos sob o crivo do contraditório.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VI e VII; Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ilário Ênio da Silva Neto apela da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 (ID 24214464).

O apelante pugna pela absolvição, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, nos termos do art. 386, VI e VII, do CPP, com base no princípio do
in dubio pro reo
(ID 24214477).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 24214479), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça (ID 30886858).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
delitiva restou devidamente comprovada por meio do Auto de exibição e Apreensão da Droga (ID 24214375, pág. 11) e do Laudo Toxicológico Definitivo n° 2021.03.000066-QUI (ID 24214403 - Pág. 2), o qual atestou que o apelante portava 1 porção de substância petrificada amarelada pesando 1,293g com resultado positivo para cocaína.

A
autoria
restou demonstrada pelo depoimento judicial de policial que flagranteou o acusado, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“A testemunha DIENES PANTOJA MENDONCA LEITAO narrou em juízo que estavam em patrulhamento na Rua Sol Poente, quando flagraram um nacional vendendo entorpecentes para uma moça. Que se aproximaram e a usuária confirmou que tinham comprado a substância entorpecente do réu. Que o réu tentou fugir, mas foi alcançado. Que uma outra guarnição deu apoio. Que se recorda que era uma pequena quantidade” (ID 24214464 - Pág. 3)
.

À vista de tais elementos, não prospera o pleito absolutório, visto que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018).

Em segundo lugar, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 15.5.2023).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026